Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO REU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DESPACHO Intime-se a requerida para que forneça os dados bancários requeridos na certidão de Id. 26511751. prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, tendo em conta o trânsito em julgado certificado no Id. 26511747. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora